Tribunal: TJES
Processo: 5012560-85.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012560-85.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e outros

APELADO: MARCELO PEREIRA CHANCA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do banco e negou provimento ao recurso do autor, sob alegação de omissão, contradição e erro de premissa fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise dos argumentos do banco sobre momento da comunicação da fraude e operações dentro de limite de crédito pré-aprovado; (ii) estabelecer se houve omissão, contradição ou erro de premissa quanto às teses do autor envolvendo princípio da dialeticidade, fortuito interno e habitualidade de transações; (iii) determinar se houve omissão na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, especialmente quanto à aplicação do critério do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado enfrenta de forma expressa e fundamentada todos os pontos essenciais, não havendo omissão quanto aos argumentos do banco, ao afastar a culpa do consumidor com base na teoria do risco do empreendimento e no fortuito interno (Súmula 479/STJ).

4. A alegada contradição entre o reconhecimento do fortuito interno e a delimitação da responsabilidade apenas ao banco de origem é afastada, pois a decisão distingue as responsabilidades das instituições financeiras envolvidas de acordo com a custódia dos valores.

5. A tese sobre a base de cálculo dos honorários foi expressamente analisada, fixando-se como parâmetro o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, conforme jurisprudência consolidada do STJ, e sua utilização com tal objetivo é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão, contradição ou erro de premissa fática quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma implícita, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida no mérito recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de três recursos de
embargos de declaração
opostos em face do v. acórdão (Id. 13243630) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Banco Cooperativo Sicredi S/A e negou provimento ao recurso do autor, Marcelo Pereira Chanca.

O primeiro embargante,
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
(Id. 13398026), alega, em suma, omissão no acórdão, que não teria enfrentado os fundamentos de que as operações fraudulentas ocorreram antes da comunicação do fato à instituição financeira e que foram realizadas dentro de limite de crédito pré-aprovado, sustentando a culpa do consumidor.

O segundo embargante,
MARCELO PEREIRA CHANCA
(Id. 13477931), aponta (i) omissão quanto à análise da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) contradição ao se reconhecer o fortuito interno, mas afastar a responsabilidade do banco pela destinação de parte dos valores; e (iii) erro de premissa fática quanto à suposta habitualidade de transações entre contas de sua titularidade.

Por fim, o terceiro embargante,
AURÉLIO FERREIRA DE MORAES NETO
, patrono do autor (Id. 13479037), aduz omissão no que tange à fixação dos honorários advocatícios, argumentando que o acórdão não apreciou a tese da dupla natureza da sentença (declaratória e condenatória), o que atrairia a aplicação do proveito econômico como base de cálculo.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

O banco embargante alega que o acórdão foi omisso por não enfrentar seus argumentos de que as fraudes ocorreram antes da comunicação e dentro de limites pré-aprovados.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão foi claro ao fundamentar a responsabilidade da instituição financeira na teoria do risco do empreendimento, configurando a fraude como
fortuito interno
(Súmula 479/STJ). A decisão expressamente consignou que a instituição "
falhou no seu dever de fiscalização e proteção do numerário do autor por ela custodiado
" e que o monitoramento das operações de acordo com o perfil do correntista está no seu espectro de atuação.

Ao assim decidir, o colegiado, de forma inequívoca, rechaçou a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, independentemente do momento da comunicação da fraude. A discussão sobre o lapso temporal entre o furto e o aviso ao banco, bem como a existência de crédito pré-aprovado, são questões que se inserem na análise de mérito sobre a configuração da responsabilidade civil, matéria esta que foi exaustivamente apreciada e decidida. O que o embargante pretende é a reforma do julgado com base em sua própria interpretação dos fatos e do direito, desiderato inviável por esta via.

O autor, por sua vez, aponta omissão, contradição e erro de premissa.

Primeiramente, no que tange à suposta omissão sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, anoto que, ao conhecer do recurso do banco e analisar seu mérito, este Tribunal implicitamente rejeitou a preliminar. A ausência de um capítulo específico para refutar a questão não configura omissão que macule o julgado.

Quanto à alegada contradição entre reconhecer o fortuito interno e afastar a responsabilidade do banco sobre os valores transferidos a outras contas de titularidade do autor, tampouco assiste razão ao embargante. Não há contradição interna no julgado. O acórdão traçou uma linha clara na delimitação da responsabilidade: o banco de origem (Sicredi) responde pela falha que permitiu a contratação do empréstimo e a saída dos valores, mas, uma vez que o montante é transferido para contas de titularidade do autor em outra instituição, a responsabilidade pela segurança dos valores ali depositados e por novas transferências fraudulentas a partir daquela conta passa a ser do banco destinatário.

O acórdão foi expresso nesse sentido: "
Eventuais danos sofridos com transferências de numerário a partir de contas custodiadas por outras instituições financeiras deverão ser pleiteados em face delas
".

Por fim, o patrono do autor alega omissão quanto à fixação dos honorários, insistindo na tese de que o proveito econômico deveria ser a base de cálculo.

A questão foi expressa e devidamente enfrentada no acórdão, que consignou: "
Todavia, como já dito, penso que deva permanecer o valor da condenação como base de cálculo para a verba sucumbencial. Por certo, a melhor exegese do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, caminha no sentido da existência de uma gradação dos parâmetros de fixação da sucumbência [...] Apenas será possível fixar os honorários com base no critério subsidiário, proveito econômico, quando a condenação for de baixo valor ou não for possível de mensuração, o que não vislumbro ser a hipótese.
"

Em suma, os três recursos buscam a reforma do julgado, pretendendo que este Colegiado reavalie provas e reinterprete o direito aplicado, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção dos embargantes de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
lhe
s

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.